Tribunal: TJPA
Processo: 0000988-32.2009.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000988-32.2009.8.14.0069

APELANTE: NIVAL VICENTE DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000988-32.2009.8.14.0069

COMARCA: PACAJÁ – VARA ÚNICA

APELANTE: NIVAL VICENTE DO NASCIMENTO
(ADV. CANDIDA YVETE FORTE DE AMORIM – OAB/PA Nº 9624-A)

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR (A):
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

RELATOR
: Des.

ALTEMAR DA SILVA PAES (JUIZ CONVOCADO)

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA.
PRELIMINAR.
PRESCRIÇÃO RETROATIVA, DE OFÍCIO, DO CRIME DE POSSE DE ARMA.
MÉRITO.
TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06. IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO,
DE OFÍCIO, DECLARADA A PRESCRIÇÃO
DO CRIME DE POSSE DE ARMA E NÃO PROVIDO EM RELAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.

1.

Preliminarmente, declarada, de ofício, a extinção da punibilidade
referente ao crime previsto no art. 12, caput, da Lei 10.826/2003, em razão do reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva.

2.

Não há que se falar em

absolvição

por

insuficiência

de provas, diante de provas robustas nos autos, com testemunhos harmônicos e coesos em demonstrar a prática do crime de

tráfico

de drogas imputado ao apelante.

3.

Inviável a
desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06
, quando o conjunto probatório coligido nos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de

tráfico

de drogas imputado ao apelante.

4.

Recurso conhecido,
acompanhando
em parte o parecer do
custos legis
,
declarada de ofício a prescrição
em relação ao crime disposto de Posse ilegal de arma e
negado provimento
no que se refere ao crime de Tráfico de Drogas.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal,
à unanimidade de votos,
em conhecer o recurso e,
declarar de ofício a prescrição
em relação ao crime disposto no art. 12, caput da Lei 10.826/2003
(Posse ilegal de arma) e negar provimento
ao recurso no que se refere à condenação pela prática delitiva prevista no art. 33 da Lei 11.343/2006 (Tráfico de Drogas).

31ª Sessão Ordinária por plenário virtual da 2º Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Nival Vicente do Nascimento,
por intermédio de Advogada, interpôs apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Pacajá, que o
condenou à pena final definitiva de
06 (seis) anos de reclusão
,
a ser cumprida em regime inicial aberto,
além do pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa
pela prática dos delitos descritos no art. 33 da Lei 11.343/2006 e art. 12, caput, da Lei 10.826/2003.

Narra a denúncia que, conforme consta na sentença
:

“Narra a exordial acusat
ó
ria em s
í
ntese que no dia 01/11/2009, o denunciado foi preso em flagrante por posse de 03 (tr
ê
s) armas de fogo e com cerca 93g (noventa e tr
ê
s gramas) de substância entorpecente popularmente conhecida por maconha. “

O apelante argumenta insuficiência de provas para sustentar a condenação
.

Por isso, com base no princípio
in dubio pro reo
, pugna pela absolvição.

Subsidiariamente, requer desclassificação da conduta prevista no art.
33 da Lei 11.343/2006,
para o tipo do art. 28, da Lei 11.343/2006.

Pleiteia ainda, absolvição do crime de posse de arma por atipicidade da conduta, argumentando falta de potencialidade lesiva da arma de fogo em sua posse.

O
dominus litis
, em contrarrazões, rechaça as argumentações da defesa, postulando pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo.

Na condição de
custos legis
, a Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, de igual forma,
manifestou-se
pelo conhecimento e desprovimento da apelação
.

É o relatório.

Sob revisão do Exmo. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes,
com sugestão de inclusão em pauta em plenário virtual.

VOTO

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e as condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, o conheço.

Preliminarmente, após detida análise dos autos, imperioso declarar de ofício, a extinção da punibilidade em relação ao
crime do art. 12, caput, da Lei 10.826/2003
(Posse irregular de arma de fogo de uso permitido), devido a ocorrência do instituto da
prescrição
.

Verifica-se que a prescrição se caracteriza na forma de se ver livre dos reflexos de um delito devido ao transcurso de lapso temporal superior ao estipulado em lei para que o Estado exerça o seu direito de punir.

Consta dos autos que o apelante foi condenado à pena de 01 (um) ano de detenção pelo crime previsto no art. 12, caput, da Lei 10.826/2003, tendo a sentença transitada em julgado para o Ministério Público. Diante disso, a reprimenda não poderá sofrer majoração, situação que se coaduna com a hipótese prevista no parágrafo 1º do artigo 110 do Código Penal, assim sendo, o lapso temporal para contagem da prescrição regular-se-á pela pena aplicada, consoante dispõe a Súmula n.º 146 do Supremo Tribunal Federal:
“A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação.”

Nessa esteira, considerando a pena em concreto aplicada na sentença
-
01
(um) mês de detenção
– o lapso temporal conta-se nos termos do art. 109, IV do Código Penal, logo, o decurso do prazo prescricional perfaz-se em 08 (oito) anos.

Ocorreu a instrução processual sem nenhuma causa de interrupção do prazo prescricional.

No caso em exame, atentando que a denúncia foi recebida em 05/05/2010 (id 5795610) e a sentença condenatória transitou em julgado em 07/11/2018 (id 5795611), constata-se a ocorrência da prescrição, na modalidade retroativa, eis que transcorridos, entre tais marcos interruptivos, mais de 08 (oito) anos,
antes mesmo de chegarem os autos na segunda instância deste e. Tribunal de Justiça (29/07/2021).

Corroborando esse entendimento, colaciono ementa de voto proferido pela 2ª Turma de Direito Penal desta e. Corte, da lavra do e. Des. Milton Augusto de Brito Nobre,
in verbis:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ACOLHIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Restando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional ocorrida entre o recebimento da denúncia (04/02/2013) e a publicação da sentença (01/06/2017), impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade, por ocorrência de prescrição na modalidade retroativa (art.109, inciso V, CP).

2. Recurso conhecido, para declarar, de ofício, extinta a punibilidade do recorrente, à unanimidade”.
(2019.03021604-42, 206.640, Rel. Milton Augusto de Brito Nobre, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 23/07/2019, Publicado em 26/07/2019).

Sobre o tema, destaca o doutrinador Guilherme de Souza Nucci, que:

"(...) Prescrição retroativa: é a prescrição da pretensão punitiva com base na pena aplicada, sem recurso da acusação, ou improvido este, levando-se em conta prazos anteriores à própria sentença. (...), proferida a sentença condenatória, com trânsito em julgado, a pena torna-se concreta". (Guilherme de Souza Nucci,
Código Penal
Comentado, p. 519, 2007).”

Nessa mesma direção, corroborando tal posicionamento, junta-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
:

“PENAL E PROCESSUAL. CRIME CONTRA O MERCADO DE CAPITAIS. ART. 27-D DA LEI N. 6.385/1976. USO INDEVIDO DE INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA - INSIDER TRADING. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. AUMENTO. CULPABILIDADE EXACERBADA. FUNDAMENTO IDÔNEO. PENA DE MULTA. APLICAÇÃO CORRETA. DANOS MORAIS.
NÃO CABIMENTO. CRIME COMETIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.719/2008. IRRETROATIVIDADE
.

1. Não mais subsistem a utilidade e o interesse recursais em relação ao segundo recorrente, em face da superveniência da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 109, V, c/c o art. 110, § 1º, ambos do Código Penal. (...)
13. A despeito de a redação do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, conferida pela Lei n. 11.719/2008, estabelecer que o juiz, ao proferir sentença condenatória, "fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido", a referida norma, por possuir caráter processual e penal, não pode ser aplicada à espécie, em face do preceito constitucional previsto no art. 5º, XL, da CF/88, que veda a retroatividade da lei penal in pejus.
14. Recurso especial do segundo recorrente prejudicado, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva; recurso especial do primeiro recorrente parcialmente provido para afastar da condenação a imposição de valor mínimo para a reparação a título de danos morais coletivos.

(REsp 1569171/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 25/02/2016)

Sendo assim, diante da pena
in concreto
, há de ser reconhecida a prescrição da pretensão executória estatal, o que inviabiliza submeter o apelante a medida constritiva no que se refere ao crime de Posse de Arma, devendo ser declarada extinta a sua punibilidade
.

No que concerne às matérias apresentadas nas razões recursais, a discussão resta prejudicada, em razão da
prescrição
ser matéria de ordem pública e seu reconhecimento gera a extinção do processo, podendo o magistrado inclusive conhecê-la de ofício, conforme disposto no art. 61
[1]
do CPP.

Ante o exposto, conheço do recurso e, de ofício,
declaro, a
extinção da punibilidade de Nival Vicente do Nascimento
, referente ao crime previsto no art. 12, caput, da Lei 10.826/2003, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, com fulcro no
art. 107, IV
[1]
c/c art. 109, IV
[2]
, todos do Código Penal.

Após verificação de questão preliminar, passo ao mérito da demanda, exclusivamente para analisar as questões alegadas no que tange à condenação do recorrente ao crime do art. 33 da Lei 11.343/2006, enfatizando que a materialidade delitiva está demonstrada
, especialmente pelo Laudo de constatação provisório (fl. 16); Auto de Apresentação e Apreensão de objeto (fls. 15) e laudo definitivo (fls. 103) atestando positivo para a droga conhecida popularmente como “Maconha”.

No mesmo sentido, a autoria está suficientemente fundamentada
nas declarações da testemunha, conforme trechos retirados do termo de audiência (Id. 5795610), Jorge Augusto Belém Moreira, investigador de polícia civil e condutor do flagrante:

“Que estava na Delegacia quando Nival foi apresentado; Que ele foi preso portando maconha, acondicionada em diversas embalagens, além de três armas tipo por fora.”

De igual modo, a testemunha

José Maria Oliveira Santiago
, investigador da Polícia Civil, responsável pela prisão em flagrante do recorrente, em seu depoimento na fase judicial, informou:

"Que na casa dele foram encontradas 03 armas por fora e vários sacos de maconha; Que pessoas apontava a casa como ponto de venda de drogas; Que Nival apontou seu filho tucano como dono das drogas."

Ressalto, aqui, que
os depoimentos de policiais
, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência,
constituem prova idônea
, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Nesse sentido, colacionado julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
TRÁFICO DE DROGAS
. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO
. PRECEDENTES. GRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes - A condenação do paciente por tráfico de drogas foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante - após denúncias anônimas que levaram a polícia a realizar uma ronda na área conhecida como Rua da Nóia e a flagrarem o paciente na posse de 7 embrulhos contendo crack, sendo que a massa de cada uma das embalagens pesava cerca de 7 gramas (e-STJ, fls. 8/9) -; Some-se a isso o fato de que um dos menores apreendidos junto com o paciente haver confirmado que a droga seria dele (e-STJ, fl. 9) -
Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
Precedentes - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente - Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)” (grifei)

Como se vê, diante das circunstâncias em que foi realizado o flagrante, que, após vistoria do imóvel, Agentes da Policia Civil encontraram, 93 (noventa e três) gramas da substância entorpecente conhecida vulgarmente como “maconha” na casa em que o recorrente estava residindo (dentro de uma bolsa pendurada próximo a uma cama), dos depoimentos testemunhais, da natureza (maconha) e da quantidade de droga apreendida, evidencia-se, de forma indene de dúvida, que a conduta do recorrente se enquadra nos núcleos do tipo penal descrito no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06,
“ter em depósito”
.

Portanto,
não merece prosperar o pleito defensivo de desclassificação para o crime de uso de substância entorpecente
, pois
a despeito de o recorrente negar a traficância, alegando que o entorpecente era para seu consumo pessoal, a versão defensiva não é crível, sobretudo considerando as condições fáticas em que se deu sua prisão
, conforme foi demonstrada com as declarações testemunhais.

Logo, suas
alegações encontram-se isoladas das demais provas dos autos, porquanto o apelante não logrou êxito em desconstituir as existentes em seu desfavor, ônus exclusivo da defesa, nos termos do art. 156 do CPP, bem como não trouxe qualquer elemento que demonstre o contrário.

Nesse sentido, trago julgado deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO

PENAL - ARTS. 33 E 35, DA LEI 11.343/06 - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA CAPITULADA NO ART. 28, DA LEI DE DROGAS, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA MERCANTIL- IMPROCEDÊNCIA- REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS CORPORAIS BASES PARA O MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE - REDUÇÃO, DE OFÍCIO, DAS SANÇÕES PECUNIÁRIAS FIXADAS QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, EM RAZÃO DA INOBSERVÂNCIA DO SISTEMA TRIFÁSICO- APELO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM, DE OFICIO, REDIMENSIONADAS AS PENAS PECUNIÁRIAS. 1. A autoria e materialidade delitivas restaram sobejamente comprovadas nos autos, notadamente pelos depoimentos testemunhais, bem como pelos laudos toxicológicos de constatação e definitivo, dos quais se infere a natureza entorpecente da substância apreendida na residência dos recorrentes, qual seja, cocaína, sendo que o fato dos mesmos não terem sido surpreendidos comercializando o entorpecente não desnatura o crime tipificado no art. 33, da Lei nº 11.343/06, o qual se configura com a prática de qualquer das condutas nele previstas, tais como, guardar e ter em depósito, substância entorpecente, não havendo como prosperar o pedido de desclassificação para uso de entorpecente, porquanto restou evidenciada a destinação comercial da droga. 2. Mantidas as penas corporais bases impostas aos apelantes, as quais foram arbitradas acima do mínimo legal em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, notadamente a culpabilidade, a qual se justifica em razão do elevado grau de reprovabilidade da conduta perpetrada pelos recorrentes, face a significativa quantidade de droga apreendida, ou seja, 163 (cento e sessenta e três) petecas de cocaína, assim como as circunstâncias do crime, na medida em que o tráfico de drogas era realizado na própria residência dos apelantes, onde também residiam suas filhas adolescentes, as quais tinham conhecimento da conduta ilícita praticada pelos pais. 3. Não tendo sido aplicado o sistema trifásico por ocasião da fixação das penas pecuniárias dos apelantes quanto ao crime de tráfico de drogas, pois não foram reduzidas em 1/6 (um sexto), na terceira fase da dosimetria, em razão da minorante prevista no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, reconhecida pelo juiz a quo, impõe-se, de ofício, o seu redimensionamento para 500 (quinhentos) dias-multa, que, somadas com as sanções pecuniárias fixadas para o crime de associação ao tráfico, totalizaram 1.300 (mil e trezentos) dias-multa. 4. Recurso conhecido e improvido, e, de ofício, redimensionadas as penas pecuniárias dos apelantes quanto ao crime de tráfico de drogas para 500 (quinhentos) dias-multa, mantidos os demais termos sentenciais. Decisão unânime. (TJPA, Número do processo CNJ: 0007364-51.2010.8.14.0051, Número do acórdão: 181.547, Órgão Julgador: 2ª Turma de Direito Penal, Relator:

Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, julgamento: 03.10.2017)” grifei

Registro que realizei análise e assento estar escorreita a dosimetria aplicada pelo magistrado sentenciante, ainda que não indagado pela defesa, mas ante o amplo efeito devolutivo de que se reveste este recurso.

Por todo exposto, acompanhando em parte o parecer do
custos legis
,
conheço e, declaro de ofício a prescrição
em relação ao crime disposto no art. 12, caput da Lei 10.826/2003
(Posse ilegal de arma) e nego provimento
ao recurso no que se refere à condenação pela prática delitiva prevista no art. 33 da Lei 11.343/2006 (Tráfico de Drogas).

É o voto.

Belém, data da assinatura digital

Desembargador
ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado
Relator

[1]

A
rt. 107 - Extingue-se a punibilidade:

IV - pela prescrição, decadência ou perempção;

[2]

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

Belém, 18/10/2022